Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-49.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000751-49.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELLITON LUIS CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

APELADO: ARADISA - ARAPIRACA DIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
GUSTAVO MARTINS DELDUQUE DE MACEDO, LUIZ CARLOS BARBOSA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR INTERMÉDIO DE TERCEIRO FRAUDADOR. PAGAMENTO A PESSOAS ESTRANHAS À EMPRESA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra empresa vendedora de veículo automotor, diante da ausência de comprovação do pagamento diretamente à fornecedora. O autor alegou ter sido orientado por preposta da empresa a transferir R$ 175.000,00 a pessoas físicas indicadas, o que teria resultado no cancelamento da venda e na não entrega do bem. Pleiteou a reforma da sentença, com reconhecimento da responsabilidade civil da ré e condenação à indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve conduta imputável à fornecedora a justificar sua responsabilização pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro; (ii) estabelecer se a ata notarial de conversas por aplicativo de mensagens é prova suficiente para comprovar a responsabilidade da ré e o direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente pode ser afastada mediante prova de que o defeito inexiste ou de que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. O autor reconhece não ter realizado pagamento à fornecedora, tendo transferido valores a pessoas físicas sem vínculo jurídico comprovado com a empresa demandada.

5. Os destinatários dos depósitos não integram o quadro societário da ré, tampouco há prova de que atuavam em seu nome, inexistindo demonstração de representação, preposição ou benefício à empresa.

6. A ré apresentou boletim de ocorrência anterior ao ajuizamento da ação, relatando tentativa de golpe, o que corrobora a ausência de vínculo e de conduta culposa ou dolosa da fornecedora.

7. A jurisprudência se orienta no sentido de que o pagamento feito a terceiro estranho ao contrato não gera obrigação de entrega do bem, tampouco enseja indenização por dano moral ou material.

8. A emissão de nota fiscal e a ausência de cláusula de reserva de domínio não configuram quitação nem obrigam a entrega do bem, especialmente diante da incompatibilidade entre o valor pago e o valor da proposta comercial.

8. A ata notarial, embora dotada de fé pública quanto ao conteúdo visualizado pelo tabelião, não comprova, por si só, a autenticidade da origem das mensagens ou que não houve alteração do texto anteriormente.

9. Configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afasta-se a responsabilidade da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXIV; CPC, arts. 373, I, 384, 489, §1º, IV e VI, 98, § 3º, 99, §3º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 50037813620178130672, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 08/09/2025.
TJ-SC, Apelação nº 5000584-41.2021.8.24.0021, Rel. Des. Edir Josias Silveira Beck, j. 29/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000751-49.2017.8.05.0191
, em que figuram como apelante ELLITON LUIS CORREIA DA SILVA e como apelada ARADISA - ARAPIRACA DIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25